Tribunal: TJSP
Processo: 1020456-15.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VII, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO, POR OUTROS FUNDAMENTOS. REQUERIDA/RECONVINTE QUE JÁ HAVIA PUGNADO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO, AO ALEGAR A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM EM CONTESTAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. AUTORES/RECONVINDOS QUE

Ementa:
APELAÇÃO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VII, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO, POR OUTROS FUNDAMENTOS. REQUERIDA/RECONVINTE QUE JÁ HAVIA PUGNADO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO, AO ALEGAR A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM EM CONTESTAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. AUTORES/RECONVINDOS QUE INVOCARAM A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE PUDERAM, APÓS A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO PRINCIPAL, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR DESISTÊNCIA, E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO APENAS DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE AO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 E EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO À LUZ DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020456-15.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GOU
ODONTOLÓGICO UNIFICADO LTDA (ATUAL DENOM. DE GOU
SISTEMA ODONTOLÓGICO UNIFICADO FRANCHISING LTDA), são
apelados CAMARO CLÍNICA DE ODONTOLOGIA LTDA, MARCELO
GRIGOLETTO, JOSÉ ROBERTO STOROLLI e CARLOS OLEGÁRIO DIAS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24815
Apelação Cível no 1020456-15.2014.8.26.0114
Comarca: Campinas (10a Vara Cível)
Juiz(a): Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Apelante: Gou Odontológico Unificado Ltda (atual denom. de Gou Sistema
Odontológico Unificado Franchising Ltda)
Apelados: CAMARO CLÍNICA DE ODONTOLOGIA LTDA, MARCELO
GRIGOLETTO, José Roberto Storolli e CARLOS OLEGÁRIO DIAS
APELAÇÃO.
RECONVENÇÃO
EM
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, SEM O
JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO
NO ART. 485, VII, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO,
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS.
REQUERIDA/RECONVINTE
QUE
JÁ
HAVIA
PUGNADO
PELO
RECONHECIMENTO
DA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO, AO ALEGAR
A
CONVENÇÃO
DE
ARBITRAGEM
EM
CONTESTAÇÃO
À
AÇÃO
PRINCIPAL.
AUTORES/RECONVINDOS QUE INVOCARAM A
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NA PRIMEIRA
OPORTUNIDADE EM QUE PUDERAM, APÓS A
SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO PRINCIPAL,
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO,
POR
DESISTÊNCIA,
E
DETERMINOU
O
PROSSEGUIMENTO APENAS DA RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM
CONFORMIDADE AO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 E
EM
ATENÇÃO
AOS
CRITÉRIOS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
MAJORAÇÃO À LUZ DO ART. 85, § 11, DO
CPC/2015. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
A r. sentença de fls. 789/790 (mantida pela r. decisão de
fls. 802, proferida em apreciação de Embargos de Declaração), cujo relatório
adota-se, extinguiu, sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 485,
VII, do CPC/2015, a “ação de obrigação de fazer” ajuizada, em contexto de
reconvenção, pela ora apelante, Gou Grupo Ortodôntico Unificado Franchising
Ltda., em face da “ação de rescisão contratual” movida por Camaro Clínica de
Odontologia Ltda., Carlos Olegário Dias, José Roberto Storolli e Marcelo
Grigoletto. Em razão da sucumbência, foi condenado o requerido/reconvinte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais ao
advogado dos autores/reconvindos, fixados em 15% sobre o valor atribuído à
reconvenção.
Apela a requerida/reconvinte (fls. 805/821), sustentando,
em síntese, que: a) a r. sentença foi proferida em flagrante contrariedade à lei
processual, à doutrina e à jurisprudência deste Tribunal, pois os apelados apenas
formularam pedido de extinção da reconvenção sob a alegação de existência de
cláusula arbitral ao se manifestarem sobre produção de provas às fls. 784/786 e,
isto, com evidente má-fé; b) às fls. 787/788, a apelante alertou ao Magistrado que
a alegação era fruto de inovação de argumentação por parte dos reconvindos, na
medida em que haviam deixado de fazê-lo no momento oportuno, em preliminar
de contestação apresentada às fls. 589/598; c) a inovação argumentativa somente
foi feita pelos apelados por meio de seus novos advogados que assumiram a causa
quando a recomvenção já estava no momento de produção de provas; d) para
casos como este, a lei processual expressamente determina que houve a aceitação
da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral (art. 337, § 6o, do CPC/2015); e)
o pedido de extinção formulado pelos apelados às fls. 784/786 é extemporâneo e
precluso e não poderia ter sido aceito pelo magistrado de origem; f) não há que se
falar em matéria de ordem pública apreciável de ofício pelo Magistrado, pois é
indispensável que a parte interessada a alegue em sede de defesa; g) a ação
principal foi extinta por desistência dos ora apelados e a apelante optou por seguir
com a reconvenção (art. 343, § 2o, do CPC/2015), não se podendo falar que esta
seguiu o mesmo caminho da ação principal, como afirmou o Magistrado; h) além
da anulação da sentença, deve ser apreciado o pedido de antecipação de tutela
formulado em reconvenção; e i) subsidiariamente, impõe-se a reforma da r.
sentença para a redução da verba honorária destinada ao patrono dos apelados.
Recurso
regularmente
preparado
(fls.
822/824)
e
regularmente processado (fls. 826).
Contrarrazões às fls. 828/833.
Petição dos apelados às fls. 836, opondo-se ao
julgamento virtual do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Petição da apelante às fls. 837, opondo-se ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
I) Em que pesem as alegações da requerida/reconvinte, é o
caso de manutenção da r. sentença, ainda que por outro fundamento.
II) Isso porque o processo deve ser analisado como um
todo e, assim considerado, vê-se que a própria apelante, às fls. 156/229, já havia
alegado, em sua contestação à ação de rescisão contratual ajuizada pelos ora
apelados, a preliminar de existência de convenção de arbitragem, inclusive
mencionando que a cláusula contratual existente “trata-se de cláusula cheia,
válida, eficaz e cogente” (fls. 158/168), ou seja, a própria apelante pugnou pelo
reconhecimento da incompetência do MM. Juízo a quo.
III) Além disso, quanto ao fato de os autores/reconvindos
somente terem invocado a prevalência de cláusula arbitral após a contestação
à reconvenção (às fls. 589/598), não há como ser tido por renúncia, pois não se
pode perder de vista que, até a apresentação de seu pedido de desistência da ação
(às fls. 765), os autores/apelados, se alegassem a competência do Juízo arbitral ao
invés do estadual, perante o qual propuseram a sua ação de rescisão contratual,
estariam, no mínimo, adotando comportamento contraditório.
Ademais, a manifestação de fls. 784/786, em que os
autores/reconvindos efetivamente alegaram a existência de cláusula arbitral, foi a
primeira manifestação deles após a sentença que julgou extinta, sem
resolução do mérito, por desistência, a ação que ajuizaram e determinou o
prosseguimento da reconvenção, nos termos do art. 343, § 2o, do CPC/2015 e
diante da opção feita pela reconvinte, ora apelante (766/767).
Assim, no caso concreto, não há que se falar em renúncia
ao Juízo arbitral, por ausência da preliminar em contestação à reconvenção, uma
vez que, assim que puderam, sem incorrer em ofensa à boa-fé objetiva processual,
os ora apelados/reconvindos alegaram a competência do Juízo arbitral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
IV) Por tais fundamentos, deve ser mantida a r. sentença
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do
CPC/2015.
V) Quanto aos honorários sucumbenciais, em que pese o
valor da causa dado à reconvenção (R$ 443.655,80) e a extinção do feito sem
resolução do mérito, está configurada hipótese de fixação com base na regra geral
do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observando-se o quanto disposto no § 6o do citado
artigo (“§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”).
Isso posto, tem-se que a fixação em 15% do valor da causa
na reconvenção está consentânea aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC/2015,
não se justificando o pedido de redução diante da atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade e da observância do quanto disposto nos incisos
de I a IV do dispositivo em referência, em especial, porque se trata de causa que
envolve disputa de natureza empresarial, com considerável complexidade.
VI) Diante do não provimento da apelação e considerando
o trabalho adicional desempenhado pelos advogados dos apelados em grau
recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015), majoram-se os honorários sucumbenciais a
16% sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção.
VII) Nesses termos, nega-se provimento à apelação.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)